Tribunal: TJMT
Processo: 1000653-45.2026.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000653-45.2026.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), TATYANE MARTINS AMORIM - CPF: 044.083.601-80 (IMPETRANTE), Juiz de Direito Dr. Otávio Peixoto (IMPETRADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DECISÃO QUE INDEFERIU GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DECLAROU DESERÇÃO DE RECURSO INOMINADO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DOCUMENTAÇÃO FISCAL SUFICIENTE. FORMALISMO EXCESSIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Mandado de segurança impetrado contra ato do Juízo do 1º Juizado Especial Cível de Várzea Grande que, nos autos da ação nº 1032934-34.2025.8.11.0002, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e, em consequência, julgou deserto o recurso inominado interposto pela impetrante. A impetrante alegou possuir direito líquido e certo à concessão do benefício, com fundamento em declaração de imposto de renda indicativa de baixa remuneração, e sustentou que a decisão impugnada inviabilizou o acesso ao duplo grau de jurisdição. A liminar foi deferida para suspender os efeitos da deserção e conceder provisoriamente a gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de recibo de entrega da declaração de imposto de renda justifica o indeferimento da gratuidade da justiça e o reconhecimento da deserção do recurso inominado, quando o conteúdo do documento apresentado indica renda modesta compatível com a alegada hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, de modo que exigências formais não podem criar obstáculo desproporcional ao exercício do direito de acesso à jurisdição.

4.

O magistrado pode exigir comprovação da hipossuficiência alegada, mas essa exigência não pode prevalecer sobre elementos suficientes já constantes dos autos para demonstrar a incapacidade financeira da parte.

5.

A Declaração de Ajuste Anual apresentada pela impetrante indica rendimentos tributáveis de R$ 19.452,00 no ano-calendário de 2024, equivalentes a média mensal aproximada de R$ 1.621,00, valor compatível com a alegada hipossuficiência.

6.

A ausência do recibo de entrega da declaração de imposto de renda não afasta, por si só, a aptidão do documento fiscal apresentado para demonstrar a situação econômica da impetrante no contexto dos autos.

7.

O reconhecimento da deserção do recurso inominado exclusivamente pela falta do recibo de entrega da declaração, quando o conteúdo do documento indica condição financeira modesta, configura formalismo excessivo e viola direito líquido e certo da impetrante ao reexame da controvérsia pela Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Segurança concedida.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de recibo de entrega da declaração de imposto de renda não impede a concessão da gratuidade da justiça quando o conteúdo do documento apresentado demonstra renda modesta compatível com a hipossuficiência alegada. 2. O reconhecimento da deserção de recurso inominado por ausência de preparo configura formalismo excessivo quando há elementos suficientes nos autos para justificar a concessão da gratuidade da justiça. 3. Nos Juizados Especiais, os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade impedem que exigências formais desproporcionais restrinjam o acesso à jurisdição e ao reexame recursal.”

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 10, XXII; Lei nº 9.099/1995. Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível, Mandado de Segurança nº 1001842-29.2024.8.11.9005, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 09.12.2024, publicado no DJE 13.12.2024; Turma Recursal Cível, Mandado de Segurança nº 1000367-72.2023.8.11.9005, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, j. 06.07.2023, publicado no DJE 07.07.2023; STJ, Súmula nº 105; STF, Súmula nº 512.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Juízo do 1º Juizado Especial Cível de Várzea Grande que, nos autos da ação n.º 1032934-34.2025.8.11.0002, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e, por consequência, julgou deserto o recurso inominado interposto pela impetrante.

A impetrante sustenta possuir direito líquido e certo à concessão da gratuidade da justiça, tendo juntado declaração de imposto de renda que, segundo alega, comprovaria sua baixa remuneração. Aduz, ainda, que a decisão impugnada ostenta caráter teratológico, por inviabilizar o acesso ao duplo grau de jurisdição.

A liminar foi deferida, conforme decisão de ID 363786872, suspendendo os efeitos da deserção e concedendo provisoriamente o benefício da gratuidade da justiça.

A autoridade apontada como coatora prestou informações sob o ID 369799398, justificando que a impetrante não apresentou o recibo de entrega da declaração de imposto de renda, tendo se limitado a juntar formulário ainda em fase de preenchimento, circunstância que motivou o reconhecimento da deserção.

O litisconsorte passivo, embora regularmente citado, não apresentou manifestação.

É a síntese do essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. O cerne da controvérsia reside na legalidade da decisão que declarou deserto o recurso inominado por ausência de preparo, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade. Embora seja facultado ao magistrado exigir a comprovação da alegada hipossuficiência, tal providência não pode converter-se em obstáculo desproporcional ao exercício do direito constitucional de acesso à jurisdição, especialmente quando presentes elementos suficientes para evidenciar a incapacidade financeira da parte, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

No caso concreto, a análise dos documentos acostados aos autos, em especial da Declaração de Ajuste Anual de ID 363609898, revela que a impetrante declarou rendimentos tributáveis no montante de R$ 19.452,00 no ano-calendário de 2024, o que corresponde a uma média mensal aproximada de R$ 1.621,00. Trata-se de valor manifestamente modesto, compatível com a alegada hipossuficiência e suficiente, no contexto dos autos, para justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

A autoridade apontada como coatora sustenta que a parte deixou de juntar o respectivo recibo de entrega da declaração de imposto de renda. Todavia, ainda que o documento fiscal apresentado não tenha sido acompanhado, naquele momento, do comprovante de transmissão, seu conteúdo mostra-se apto a demonstrar a situação econômica da impetrante. No procedimento regido pela Lei nº 9.099/1995, a busca pela efetividade da prestação jurisdicional deve prevalecer sobre o rigorismo formal, sobretudo quando este resulta em restrição desarrazoada ao direito de recorrer.

Assim, obstar o processamento do recurso inominado exclusivamente pela ausência do recibo de entrega da declaração, quando o próprio conteúdo do documento apresentado já indica condição financeira modesta, configura formalismo excessivo e viola o direito líquido e certo da impetrante de submeter a controvérsia ao reexame pela Turma Recursal.

Dessa forma, comprovada a hipossuficiência da impetrante e evidenciada a ilegalidade da decisão que reconheceu a deserção do recurso, a concessão da segurança é medida que se impõe.

Nesse contexto, transcrevo a seguinte ementa:

“MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO DA BENESSE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos.
Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios.
Não havendo prova que venha fragilizar a presunção da veracidade da declaração de hipossuficiência, o benefício da Justiça Gratuita deve ser concedido. 2. Ordem concedida. 3. Sem custas e honorários (Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

(N.U 1001842-29.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, publicado no DJE 13/12/2024).

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL –
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
– HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – SEGURANÇA CONCEDIDA.
Nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, restou demonstrado pelo Impetrante sua hipossuficiência, de onde, não há óbices que impeçam o regular processamento do recurso sob pálio da justiça gratuita
. Segurança concedida. (N.U 1000367-72.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023).

Assim, imperiosa a concessão da segurança.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para tornar definitiva a liminar concedida e, via de consequência, deferir os benefícios da justiça gratuita ao impetrante.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026